Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Provas. Palavra da vítima. Absolvição.
1 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
2 – Se as provas não demonstram perseguição, de forma reiterada, mas agressões verbais recíprocas em momento conflituoso vivido pelo ex-casal, a absolvição é medida que se impõe.
3 - Apelação não provida.